Tribunal: TJES
Processo: 5032694-90.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032694-90.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: DALCI SANTOS DE ANDRADE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032694-90.2024.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RECORRIDO: DALCI SANTOS DE ANDRADE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO LOJA/COBRANÇA. TROCA/MIGRAÇÃO DE CARTÕES. MÚLTIPLOS FINAIS ASSOCIADOS À MESMA CONTA. PAGAMENTOS COMPROVADOS NÃO ADEQUADAMENTE REGISTRADOS. EMPRESA QUE NÃO DEMONSTRA A ORIGEM LÍCITA E A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO QUE ENSEJOU NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA PELA INSCRIÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do débito, condenou a Requerida a excluir o nome da Requerente do cadastro de inadimplentes, desbloqueio dos cartões de crédito e o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora, ajuizou ação de conhecimento em face de Credsystem Sociedade de Crédito Direto S.A. Pleiteou: (i) declaração de inexistência de débito e de quaisquer débitos remanescentes decorrentes de falha na transição/troca de cartões; (ii) obrigação de não fazer, consistente na exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes; (iii) obrigação de fazer, para desbloqueio dos cartões de crédito eventualmente bloqueados em razão do débito questionado; e (iv) indenização por danos morais em razão de negativação/bloqueio indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em saber se a Ré comprovou a origem lícita e a exigibilidade do débito que motivou a negativação/bloqueio da Autora em 22/08/2024, em contexto de troca/migração de cartões com múltiplos finais vinculados à mesma relação contratual, bem como se faz jus a parte autora à indenização por danos morais, haja vista a existência de outra anotação desabonadora em seu nome.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, há referência a diversos cartões ou finais (0580, 3014, 2558), o que evidencia cenário de confusão na gestão da conta da consumidora. A Autora trouxe comprovantes de pagamento (ID 51574230) e papéis do Procon, bem como conversas e formulário de atermação, sustentando que faturas foram quitadas, inclusive uma fatura de julho/2024 cuja quitação foi confirmada pela análise das faturas juntadas pela própria ré. Não obstante, a Ré não logrou demonstrar, de forma clara e linear, como se formou o saldo específico de R$ 1.240,35, nem afastou, com documentos consistentes, a tese de que houve erro de processamento de pagamentos na transição entre cartões.

(5). Quanto à alegação de culpa exclusiva de terceiro ou inexistência de falha na prestação do serviço, as próprias razões recursais admitem a migração de administradora e a alteração do final do cartão (de 7983 para 0580), sem comprovação de que os pagamentos realizados pela consumidora foram corretamente considerados na nova plataforma. Diante do risco inerente à atividade de concessão de crédito, incumbia à fornecedora demonstrar de forma completa a regularidade dos lançamentos e a origem inequívoca do débito, ônus probatório do qual não se desincumbiu, atraindo a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

(6). Nesse contexto, correta a conclusão do juízo de origem de que houve falha na prestação do serviço: a empresa não comprovou a exata composição do débito, tampouco a regularidade da negativação, especialmente em ambiente de troca de administradora/número de cartão em que lhe incumbia redobrar cuidados na informação e na imputação dos pagamentos. Em se tratando de serviço defeituoso que resulta em inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos por débito cuja exigibilidade não restou demonstrada, configura-se ato ilícito e, em consequência, o dever de indenizar.

(7). Com efeito, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva (art. 14, CDC), bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço para ensejar o direito à reparação. A Recorrente, ao proceder à negativação do nome da consumidora sem a comprovação robusta e idônea capaz de demonstrar a higidez da relação obrigacional e o efetivo inadimplemento da Autora, assumiu o risco de eventual erro, cabendo-lhe o dever de indenizar pelos prejuízos morais decorrentes do abalo à honra e à imagem do consumidor, o que também enseja a exclusão da restrição de crédito e a declaração de inexistência da dívida.

(8). Desse modo, em razão da promoção da inscrição indevida do Recorrido em cadastro de inadimplentes (que diga-se, embora possua outra anotação desabonadora em seu nome,
não se trata de registro pré-existente
ao lançamento inidôneo feito pela parte ré, afastando-se, portanto, a aplicação da Súmula 385 do STJ), restam consubstanciados danos morais
in re ipsa
. Por isso, devida a compensação por danos morais deferida pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Em contratos de cartão de crédito com migração de administradora e alteração de número, incumbe ao fornecedor demonstrar, de forma clara e documentalmente idônea, a origem e a exigibilidade do débito que fundamenta a negativação, sob pena de reconhecimento de falha na prestação do serviço. 2. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, fundada em débito cuja composição não é comprovada de maneira transparente e coerente, configura inscrição indevida e gera dano moral
in re ipsa
, impondo ao fornecedor o dever de indenizar e de promover a exclusão da restrição. 3. A existência de anotação desabonadora legítima, mas posterior ao lançamento inidôneo impugnado, não atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, remanescendo o dever de indenizar.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)